Tribunal: TJDFT
Processo: 0709803-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709803-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JACYRA GUIMARAES DA SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal tendo por objeto a r. decisão (ID 83891160) proferida pela ilustre Juíza Coordenadora da Cejusc Fiscal, nos autos da execução fiscal no 0707416-26.2021.8.07.0016, determinou assim determinou: “Trata-se de execução fiscal ajuizada contra o espólio. É o breve relatório. DECIDO. Emende o Distrito Federal a inicial para trazer a certidão de óbito de JACYRA GUIMARAES DA SILVEIRA - CPF: 003.116.771-34 e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, uma vez que a ele compete a representação judicial do espólio, sob pena do indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Não havendo inventário em curso, promova o exequente a citação de todos os herdeiros necessários do executado, nos termos dos artigos 110 e 313, §2o, inciso I, do CPC.” Inconformado, o credor recorre. Aduz que enquanto não houver individualização da herança, a representação do Espólio compete ao administrador de fato dos bens. Assevera, ainda, que a determinação de citação dos herdeiros como responsáveis pela dívida viola regra disposta no art. 796, do CPC, bem como conteúdo da Súmula 392 do colendo STJ. Destaca que “o Espolio representa o conjunto de bens, rendimentos, direitos e obrigações da pessoa falecida e responde pelos débitos não apenas quando há inventário, mas enquanto não houver individualização da herança”. Neste quadro, defende a tese de que enquanto não individualizada a herança o Espólio responde pelas dívidas do falecido e deve ser representado por quem estiver administrando de fato o patrimônio, conforme estabelece o art. 614 do CPC/2015. Ao final requer provimento do agravo de instrumento “a fim de reformar a parte da decisão que determinou a citação de todos os herdeiros caso inexista inventário, uma vez que estes não são sujeitos passivos da obrigação tributária enquanto não houver partilha”. Não há pedido liminar. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo. Considerando que ainda não houve o contraditório no primeiro grau, após a remessa da presente decisão à publicação, façam os autos conclusos para apreciação do mérito do presente recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator